Tribunal: TJDFT
Processo: 0746543-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE AINETT LIMA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de ação anulatória de ato administrativo n. 0711613-47.2023.8.07.0018, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora Agravante, visando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a excluiu da disputa das vagas reservadas a cota racial. Aduz que não houve fundamentação sobre os motivos de o Agravante não ser pardo. Há somente informações genéricas de que não foi identificado traços fenotípicos suficientes que possa enquadrar como pessoa negra (preto ou pardo). Afirma possuir características fenotípicas de pessoas negras além de outras particularidades (pele parda escura, mais espessa e oleosa; nível de melanina da íris dos olhos caracteriza a cor castanha bastante escura, confundindo-se com o preto, comum em pessoas de origem africana; cabelo crespo) as quais serviram ao longo de sua vida como obstáculo, colocando-os à margem da sociedade. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os termos da decisão: Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por JORGE AINETT LIMA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional em tutela de urgência que anule a decisão que o considerou inapto na avaliação de heteroidentificação do certame prestado para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da carreira do magistério público e assistência a educação do Distrito Federal. Verbera que, após ter sido aprovado nas etapas objetiva e discursiva do certame, foi submetido ao procedimento de heteroidentificação e, por ocasião da avaliação perpetrada pela banca examinadora, foi considerado inapto – não cotista, sem que houvesse qualquer justificativa da parte ré para a decisão em comento. Acrescenta que a conclusão obtida pela Banca segue na via transversa da realidade efetivamente constatada, na medida em que é pardo e tal circunstância pode ser aferida dos elementos probatórios que instruem a peça vestibular, dentre os quais se destacam o reconhecimento como pardo pela Polícia Militar de Santa Catarina, além da informação contida em sua Carteira de Vacinação. Assevera que suas características fenotípicas não deixam margem para dúvida de que se trata de pessoa de pele parda escura, estando em consonância com a classificação estabelecida pelo IBGE para tanto. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, observa-se que não assiste razão ao autor. É que compulsando os autos, em cognição não exauriente, depreende-se que não se encontram atendidos os requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida. O autor insurge-se contra a conclusão obtida pela banca examinadora que, no procedimento de heteroidentificação destinado a aferir suas condições fenotípicas, não o considerou como candidato cotista. Assenta o pleito em questão na arguida violação de inúmeros princípios que, na sua ótica, não teriam sido observados, haja vista que o ato de avaliação fenotípica deveria se dar por critérios objetivos, notadamente se considerado que já foi considerado cotista em procedimento realizado em outro certame. Em que pese os argumentos suscitados pelo demandante, os elementos por si coligidos ao feito não deixam evidenciado, nesta análise de cognição sumária, que tenha havido alguma ilegalidade suscetível de justificar a interferência do Poder Judiciário na conclusão obtida pela Banca Examinadora. Ademais, o pedido de tutela de urgência, consistente na anulação da decisão que indeferiu sua mantença na concorrência do certame nas vagas destinadas aos candidatos cotistas, exaure-se no requerimento final deduzido na demanda. Gize-se que, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. 1. A participação de candidato cotista em concurso público que se autodeclara pardo não implica em automática aprovação ou em garantia de reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada (heteroverificação), com base na legislação e previsão editalícia, bem como nos quesitos cor/raça utilizados pelo IBGE, que avalia tons de pele, texturas de cabelos e traços fisionômicos. 2. A juntada de fotos de familiares e de laudo dermatológico indicando ?pele tipo morena moderada?, não significa cor parda, e, portanto, não comprova a condição de cotista, sendo certo que incumbia ao autor demonstrar a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo no grupo do sistema de cotas para pessoas negras - pretas ou pardas. 3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 4. Observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo, tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, a exclusão de candidato que se autodeclara pardo de forma unânime pela Banca Examinadora, motivada pela ausência de elementos fenótipos que a identifiquem como tal, a matéria não pode ser objeto de ingerência do Poder Judiciário por se tratar de mérito administrativo, sobretudo porque não comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJDFT – Acórdão 1251224, Processo no 0701732-39.2019.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2020, Publicado no DJE : 03/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvam-se os grifos Destaque-se que os documentos apresentados pela parte autora, por si só, não deixam entrever que tenha havido alguma ilegalidade no ato praticado pela banca examinadora, mas tendem, isto sim, a impugnar o mérito do ato administrativo, sobre o qual, repise-se, não cabe ao Judiciário intervir. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, devendo a tutela de urgência ser indeferida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. A mera autodeclaração, contudo, é insuficiente para viabilizar o acesso às vagas da cota racial. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação complementar, na qual uma comissão avalia se o candidato se encontra apto a concorrer às vagas reservadas. No caso, o Agravante, submetido à heteroidentificação, foi considerado inapto para concorrer pela cota de negros. O Agravante questiona a legalidade do procedimento de heteroavaliação. Sobre a alegação de que a avaliação da banca colide com robustas provas de sua caracterização racial, vale destacar que o julgamento da comissão de heteroidentificação, conforme prevê o edital, tem por base “exclusivamente o critério fenotípico” (item 11.8.6), não levando em consideração outros fatores. A base de dados analisada pela comissão consiste nas imagens colhidas durante o procedimento de heteroidentificação (item 11.8.6.1). Ademais, o item 11.8.6.2 exclui do acervo probatório quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames. Nesse quadro, as fotos familiares e demais documentos apresentados pelo requerente nesta demanda são irrelevantes para análise de seu direito a ser considerado cotista, considerando o parâmetro definido pelo edital, que é a norma regente do certame. Sobre o argumento de que o julgamento da comissão foi desprovido de motivação, não merece acolhida. Como se vê, a motivação do julgamento da comissão de heteroidentificação foi apresentada no ID n. 52934825, tendo por base apenas o critério fenotípico, não sendo consideradas características genotípicas como critério de ancestralidade. E ainda esclarece que “a Comissão de Heteroidentificação não pretende questionar a identidade do(a) candidato(a), mas apenas cotejá-la com a visão que a sociedade teria de cada candidata ou candidato, sem questionar a convicção de pertencimento étnico-racial”. Desse modo, não obstante as alegações do Agravante, a r. decisão agravada deve continuar produzindo seu regular efeito. É certo que nenhum ato ou fato administrativo está infenso ao exame pelo Poder Judiciário. Assim preconiza o artigo 5o, inciso XXXV da CF que estabelece: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Especificamente quanto a concursos públicos admite-se que os conflitos surgidos sejam examinados pelo Judiciário, mas, para evitar o grave inconveniente de substituição da banca pelo judiciário, a análise judicial se restringe apenas e tão somente aos casos de ilegalidade ou arbitrariedade manifestas por parte da banca, isso para violar a isonomia entre os candidatos e dessa forma comprometer todo o processo seletivo. Consoante constante do edital, os critérios adotados pela Comissão foram, exclusivamente, os fenotípicos, de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social e consequentemente poder sofrer discriminação odiosa, o que justificaria a proteção especial pelo sistema de cotas. Promover um tratamento diferenciado ao Agravante implicaria violar a isonomia entre os candidatos, aos quais não foi oportunizada juntada de fotografias ou comprovação de ancestralidade ou mesmo laudos de especialistas particulares. Assim, entendo, por ora, ausente a verossimilhança das alegações, pelo que a r. decisão deve ser mantida, ao menos até a apreciação pelo i. Colegiado. Portanto, indefiro o pedido de liminar recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator